Tribunal: STF
Processo: HC 80999
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Hipótese de emendatio libelli
e
não de mutatio libelli. Art. 437, do Código de Processo Penal
Militar. Requerimento escrito do Ministério Público Militar de
desclassificação do tipo penal. Regular oportunidade de defesa ao
réu. 3. Alegação de nulidade do processo que não é de acolher-se. 4.
Não cabe, em habeas corpus, rediscutir fatos e provas. 5. Habeas
corpus indeferido.